Tribunal: TJMT
Processo: 0005773-44.2017.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso
Inominado:
0005773-44.2017.8.11.0003 - PJE
Origem:
JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente(s):
C O PASSARELLO – ME/ MARIO CEZAR SOARES BARBOSA
Recorrido(s):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 48 DO FONAJE. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Nos termos do ENUNCIADO CRIMINAL 48 DO FONAJE, “O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.
2. Recurso em sentido estrito não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por C O PASSARELLO - ME e MÁRIO CÉZAR SOARES BARBOSA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juizado Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis que deixou de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Pois bem. No Sistema dos Juizados Especiais, especificamente no que diz respeito ao Juizado Especial Criminal não é cabível a interposição de Recurso em sentido estrito, conforme dispõe o Enunciado Criminal n. 48 do FONAJE, litters:
“ENUNCIADO 48 – O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.”
A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso tem entendimento pacífico sobre o tema:
“Recurso em Sentido Estrito no 0004192-20.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: JULIO CESAR BENTO DA SILVA.
Data do Julgamento: 13/04/2021.
E M E N T A
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite a interposição de recurso em sentido estrito no Juizado Especial Criminal, pois ausente previsão legal.
2. Inviável aplicação subsidiária do CPP para admissão do recurso, pois incompatível com os princípios norteadores da atuação desta Justiça Especializada, notadamente, a celeridade e irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
3. Recurso não conhecido.
(N.U 0004192-20.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)
Sendo assim, diante da expressa vedação legal, faz-se imperioso o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, bem como a devolução dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso em sentido estrito e DETERMINO a devolução dos autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator